Tribunal: TJSP
Processo: 1022383-16.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que alega a omissão do v. acórdão quanto à existência de relação conjugal entre as partes à época da contratação do empréstimo por parte do Embargado – Acórdão que analisou expressamente a questão, afastando a presunção de doações mútuas – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que alega a omissão do v. acórdão quanto à existência de relação conjugal entre as partes à época da contratação do empréstimo por parte do Embargado – Acórdão que analisou expressamente a questão, afastando a presunção de doações mútuas – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade – Embargos de declaração rejeitados.